Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ESDRAS OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora